Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001070-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
GABRIELA BUENO ANTONELLI E OUTRA
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Gabriela Bueno Antonelli e Outra, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelas Recorrentes (Id. 31547968 – pág. 19/21).
Em suas razões recursais, alegam as Agravantes que a decisão deve ser reformada, uma vez que não são corresponsáveis pela exigência fiscal da empresa do qual são sócias.
Asseveram que apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade pode ser responsabilizado.
Discorrem sobre a ausência de provas capazes de evidenciar a responsabilidade pessoal dos sócios por abuso ou desvio de finalidade.
Nesse norte, postulam a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, as Agravantes pretendem a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da execução fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade é admitida para agasalhar matérias não só conhecíveis, de ofício, como se dava inicialmente, mas também, e cada vez mais primordialmente, que não exijam dilação probatória. Nesse sentido, é o REsp 733.533, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi.
Com efeito, constato que, neste exame preliminar e superficial da matéria, não há subsídios concretos, capazes de averiguar, de plano, que as Agravantes não sejam responsáveis pelo débito tributário, no qual a CDA foi inscrita em seus nomes.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/1980, sendo incompatível nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim da constituição do débito tributário.
O artigo 135, III, do CTN, dispõe que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis, pessoalmente, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados, com excesso de poder, ou por infração à lei, ao contrato social ou estatuto.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, principalmente no se refere a verificar se as Agravantes exerciam poder de gestão na empresa executada à época dos fatos geradores.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Erotides Kneip
Relatora em Substituição Legal